Tribunal: STF
Processo: RE 345003
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE O
PROCESSO NÃO HAVER SIDO REMETIDO PRIMEIRAMENTE AO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA.
A observância do disposto no parágrafo
primeiro do artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser
dissociada da previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a
remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na
hipótese em que ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do
Tribunal "a quo".
Embargos de declaração rejeitados.